Tribunal: TJSP
Processo: 1003683-49.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos materiais. Sentença de procedência. Apelos de ambas as partes.

Aquisição de equipamento de resfriamento de ar para avicultura. Placas do equipamento que apresentaram deformação ocasionada pelo depósito de grande quantidade de carbonato de cálcio em razão da alta concentração de alcalinidade na água em contato com o painel evaporativo. Ausência da

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos materiais. Sentença de procedência. Apelos de ambas as partes.

Aquisição de equipamento de resfriamento de ar para avicultura. Placas do equipamento que apresentaram deformação ocasionada pelo depósito de grande quantidade de carbonato de cálcio em razão da alta concentração de alcalinidade na água em contato com o painel evaporativo. Ausência da devida informação e instrução aos adquirentes, pequenos granjeiros locais, a respeito da importância do nível de alcalinidade da água para o bom funcionamento do equipamento adquirido. Responsabilidade da ré mantida.

Sentença extra petita quanto à condenação no pagamento de lucros cessantes. Ausência de pedido e fundamentação nesse sentido na inicial. Pedido que se limitou ao (a) valor desembolsado pelo equipamento, (b) custo extra de energia elétrica em razão de seu mau funcionamento e (c) eventual prejuízo advindo suportado perante o frigorífico parceiro em razão da não entrega das aves (descumprimento contratual), caso algumas viessem a morrer pelo mau funcionamento do equipamento. Sentença anulada no que extrapolou o pedido inicial.

Afastamento, também, da condenação da ré no pagamento dos prejuízos advindos da morte das aves. A sentença acolheu esse pedido, fixando o termo final da obrigação na data da citação, observando que, sabendo os autores do risco à vida das aves, não mais poderiam tê-las colocado naquele local. Todavia, segundo as próprias alegações dos autores, até a réplica, nenhuma ave havia morrido. Ação julgada parcialmente procedente.

Apelação dos autores não provida. Apelação da ré parcialmente provida.